Tribunal: TJMT
Processo: 1039209-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039209-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ROSIRENE SILVA DE SOUZA - CPF: 631.298.681-00 (AGRAVANTE), JOILTON DA MOTA - CPF: 902.779.101-53 (AGRAVANTE), RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 457 LTDA - CNPJ: 33.919.668/0001-96 (AGRAVADO), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por promitentes compradores em face de decisão interlocutória que, em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a exigibilidade apenas das parcelas vincendas do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, mantendo a exigibilidade das parcelas vencidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível estender a tutela de urgência para suspender também a exigibilidade das parcelas vencidas do contrato, diante da manifestação inequívoca dos autores pela rescisão contratual e da demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A probabilidade do direito se encontra evidenciada pela manifestação inequívoca dos agravantes em rescindir o contrato, amparada na alegação de onerosidade excessiva e inadimplemento contratual, fundamentos que, em tese, afastam a mora e comprometem a exigibilidade das obrigações.

4.

O perigo de dano decorre da iminente negativação, protesto e eventual execução extrajudicial da garantia fiduciária, com prejuízos patrimoniais e reputacionais de difícil reversibilidade, os quais comprometem a utilidade do provimento jurisdicional e a efetividade da jurisdição.

5.

A suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas é medida reversível, pois não extingue a obrigação, apenas a torna temporariamente inexigível, preservando o resultado útil do processo e garantindo equilíbrio entre as partes litigantes.

6.

A boa-fé objetiva e a função social do contrato impõem que, diante da ruptura almejada da relação contratual, se suspendam os efeitos executivos das obrigações controvertidas, impedindo medidas coercitivas que agravem a situação do promitente comprador.

7.

A jurisprudência desta Corte admite, em hipóteses análogas, a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade integral das parcelas contratuais, quando demonstrada a verossimilhança do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para
determinar a suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas do contrato em discussão.

Tese de julgamento
:

1.

A inequívoca manifestação de vontade pela rescisão do contrato, aliada à demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas.

2.

A suspensão da exigibilidade não implica extinção da obrigação, mas preserva o resultado útil do processo e evita danos irreversíveis à parte autora.

3.

A adoção de medidas coercitivas durante a pendência de ação de rescisão contratual contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSIRENE SILVA DE SOUZA
e
JOILTON DA MOTA
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1028530-34.2025.8.11.0003 ajuizada em desfavor de
RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 457 LTDA
.

A decisão recorrida deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, mantendo a exigibilidade das parcelas vencidas.

Os Agravantes afirmam que, na origem, trata-se de ação de Rescisão Contratual cumulada com Devolução de Quantias Pagas, proposta em face da Incorporadora agravada, ante o inadimplemento contratual e a onerosidade excessiva verificada no cumprimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

Alegam que “
demonstraram, desde a petição inicial, que o empreendimento objeto da avença apresentou graves irregularidades e descumprimentos contratuais, circunstâncias que inviabilizaram a continuidade do pacto e motivaram o pedido de resolução contratual
”, tendo sido postulada a tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas.

Sustentam que a decisão agravada, ao reconhecer os requisitos da tutela de urgência do art. 300 do CPC, incorreu em contradição ao limitar seus efeitos apenas às parcelas futuras, permitindo que a Agravada adote medidas coercitivas em relação às parcelas vencidas, como negativação, protesto e execução extrajudicial da garantia fiduciária.

Argumentam que a manutenção da exigibilidade das parcelas vencidas gera risco concreto de dano irreversível aos Agravantes, em virtude de potenciais restrições de crédito e perda do imóvel, comprometendo a utilidade do provimento jurisdicional e esvaziando a tutela de urgência.

Aduzem que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admite a suspensão integral (vencidas e vincendas) das obrigações contratuais em hipóteses semelhantes, principalmente quando demonstrado o desinteresse na continuidade da avença e presentes os requisitos da tutela de urgência.

Ressaltam que a tutela pretendida é reversível, pois não implica quitação ou extinção da obrigação, mas apenas a suspensão provisória de sua exigibilidade, visando resguardar o resultado útil do processo e preservar o equilíbrio entre as partes.

Assim, requerem o recebimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito ativo para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e impedir a adoção de quaisquer medidas de cobrança pela parte agravada, inclusive negativação, protesto ou consolidação fiduciária, até o julgamento definitivo do recurso.

No mérito, pugnam pela confirmação da tutela.

O pedido liminar foi deferido em id. 327493858.

Não houve a apresentação de Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de modificação da decisão agravada, a qual deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada pelos Autores/Agravantes, determinando a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, mas manteve a exigibilidade das parcelas vencidas, permitindo à parte Requerida a adoção de medidas de cobrança e restrição creditícia.

Os Agravantes se insurgem contra tal limitação, sustentando que a decisão impugnada, ao reconhecer a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, contraditoriamente restringiu os efeitos da tutela de urgência apenas às obrigações futuras, o que esvazia a finalidade da medida e expõe os consumidores ao risco iminente de protesto, negativação e execução extrajudicial da garantia fiduciária.

Aduzem que o pedido de rescisão contratual é manifestação inequívoca de desinteresse na continuidade da relação obrigacional, o que afasta a caracterização da mora e afeta a exigibilidade das obrigações contratuais, sobretudo em contratos regidos pela boa-fé objetiva e pela função social.

Defendem que a suspensão integral (parcelas vencidas e vincendas) não importa em extinção do débito, mas tão somente sua inexigibilidade temporária, apta a preservar o resultado útil da demanda e a impedir danos patrimoniais e morais irreversíveis, notadamente porque os valores eventualmente devidos poderão ser objeto de recomposição ao final da lide.

Pois bem.

A tutela de urgência está disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da análise do conjunto probatório se verifica que ambos os requisitos se encontram demonstrados no caso em exame.

A probabilidade do direito decorre da inequívoca manifestação dos Agravantes em rescindir o contrato, com base na onerosidade excessiva superveniente, decorrente de circunstância, em tese, alheia à sua vontade – negativa de financiamento nos moldes pactuados – e na consequente impossibilidade de adimplemento das obrigações assumidas.

O perigo de dano, por sua vez, revela-se atual e concreto. A exigibilidade das parcelas vencidas sujeita os Recorrentes à negativação do nome, protesto de títulos e eventual consolidação da propriedade fiduciária, fatos esses que, além de gerar prejuízos patrimoniais de difícil reversibilidade, comprometem a própria função do processo e o princípio da efetividade da jurisdição (artigo 4o do Código de Processo Civil).

Ressalte-se que a reversibilidade da medida é evidente, pois a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas não implica quitação, tampouco obsta futura restituição à Recorrida, caso venha a prevalecer sua tese no julgamento do mérito.

Não se pode admitir, sob o prisma da boa-fé e da função social do contrato (artigos 421 e 422 do Código Civil), que o promitente comprador, declaradamente desinteressado na continuidade da relação contratual, permaneça submetido à coerção executiva de obrigações cuja validade e exigibilidade estão sendo objeto de impugnação judicial fundada.

Nesse sentido, assim já decidiu esta Câmara em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO JUDICIAL DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO DE CONTRATO C/C PEDIDOS DE REVISÃO DE DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DECISÃO QUE CONCEDE TUTELA DE URGÊNCIA APENAS PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL AO VENDEDOR NÃO ATACADO NA DECISÃO AGRAVADA– IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM GRAU DE RECURSO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO REFORMADA APENAS PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Vê-se a Agravante comprovou a probabilidade de direito no que diz a possibilidade de rescindir um contrato válido e, por via reflexa, comprovou a probabilidade do direito de obter, em sede de liminar, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e vencidas do contrato sub judice, mormente porque as tratativas para a rescisão do contrato começaram antes do ajuizamento da ação, assim como comprovou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade do pagamento das parcelas, além do risco da negativação de seu nome,
mormente porque manifesta expressamente seu desinteresse no empreendimento, não se justificando a manutenção da cobrança dos valores relativos ao parcelamento do contrato que acarretaria ao Agravante ônus financeiro injustificável. 3. Agravo parcialmente provido, apenas para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e não pagas do contrato debitado em juízo, bem como, para determinar que os Agravados se abstenham de incluir os Agravantes no cadastro de inadimplentes quanto às mesmas.
(N.U 1009937-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
RESCISÃO

CONTRATUAL
C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE DE
SUSPENSÃO
DAS OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS
. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...). III. Razões de decidir 3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pela inequívoca manifestação do Agravante de rescindir o contrato e a pendência de julgamento da ação principal, bem como o perigo de dano, consubstanciado na possibilidade de cobrança indevida e inscrição indevida em cadastros restritivos.
4. A boa-fé objetiva impõe que não se perpetue relação jurídica
contratual
diante da manifestação de uma das partes em rompê-la, sendo desarrazoada a continuidade das cobranças enquanto se discute judicialmente a
rescisão
do negócio.
5. A manutenção das obrigações comprometeria o resultado útil do processo, podendo implicar danos irreparáveis à parte agravante.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para conceder a tutela de urgência pleiteada pelo Autor/Agravante, determinando a
suspensão
da cobrança das parcelas vencidas e vincendas do contrato em discussão e que a Requerida/Agravada se abstenha de incluir o nome do recorrente no rol dos órgãos de proteção ao crédito. (N.U 1001360-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025). (Destaquei).

Destarte, deve ser reformada a decisão agravada para estender os efeitos da tutela de urgência às parcelas vencidas, impedindo qualquer medida de cobrança, protesto, negativação ou execução extrajudicial enquanto pendente o julgamento do mérito da ação originária.

Ante o exposto, conheço do Recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de estender a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando a suspensão da cobrança das parcelas vencidas (juntamente com as vincendas) do contrato em discussão, vedando-se à parte Agravada a adoção de quaisquer medidas de cobrança, protesto, negativação ou execução extrajudicial, até ulterior deliberação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026